Tribunal: TJPA
Processo: 0000108-39.2012.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000108-39.2012.8.14.0003

JUIZO RECORRENTE: MARILENE DOS SANTOS PINTO

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0000108-39.2012.8.14.0003

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível.

Sentenciante: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer.

Sentenciado: Marilene Dos Santos Pinto

Estado do Pará

Relator(a): Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. GRAVIDEZ CONFIRMADA DURANTE O VÍNCULO CONTRATUAL. ESTABILIDADE TEMPORÁRIA DEVE SER RECONHECIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS GRATIFICAÇÕES, REFERENTE AO PERÍODO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Nascimento Guimarães.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0000108-39.2012.8.14.0003

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível.

Sentenciante: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer.

Sentenciado: Marilene Dos Santos Pinto

Estado do Pará

Relator(a): Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER, nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO, COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA, REINTEGRAÇÃO AO CARGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por MARILENE DOS SANTOS PINTO contra o ESTADO DO PARÁ.

A presente ação visa a anulação do ato administrativo de demissão da autora, bem como o reconhecimento de sua estabilidade, em razão de estado gravídico, sua reintegração ao cargo, e ainda, indenização por danos morais e materiais.

Consta da peça inicial que a autora exercia a função de professora no Estado, sob o regime de contrato temporário, iniciado em 22.04.2010, vigendo inicialmente até 19.08.2010, tendo sido prorrogado sucessivamente. No dia 27.04.2011, descobriu gravidez tópica de seis semanas e um dia, tendo comunicado o fato a sua diretora, para que as providencias necessárias quanto a sua estabilidade fossem garantidas, porém em 28.09.2011, cinco meses após o início da gravidez, a autora foi exonerada.

Diante dos fatos narrados ingressou com a presente ação.

Após regular tramitação, a sentença foi prolatada, no sentido de dar parcial procedência ao pedido da autora, para reconhecer o direito à estabilidade nos quadros do Estados, restabelecendo os pagamentos até o prazo da licença maternidade, ou seja, até o dia 01.06.2012. Condenou ainda, ao pagamento das parcelas retidas desde o último pagamento, incluindo férias, 13º salário, abono legais, corrigidos monetariamente desde a data do inadimplemento. Indeferiu o pedido de dano moral.

As partes não interpuseram recurso. ID 11505787.

Os autos foram remetidos ao 2º Grau, para análise em remessa necessária, recaindo sob minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela manutenção
in totum
da sentença reexaminada.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

Processo nº. 0000108-39.2012.8.14.0003

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível.

Sentenciante: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer.

Sentenciado: Marilene Dos Santos Pinto

Estado do Pará

Relator(a): Des. Mairton Marques Carneiro

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que condenou o Estado do Pará a garantir a estabilidade temporária da autora, em razão de estado gravídico, bem como o seu direito ao recebimento pagamento desde o dia que foi suspenso até o final da licença maternidade.

Ao analisar o feito, verifico que a sentença em exame, foi precisa ao constatar o direito da autora.

Sabe-se que se trata de assunto pacífico nos Tribunais, inclusive o STF já fixou entendimento no sentido de que as servidoras públicas e empregadas grávidas, mesmo que a título de contratação precária, possuem direito a licença maternidade e estabilidade provisória desde o início da gravidez até o final do período da licença.

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORAS PÚBLICAS E EMPREGADAS GESTANTES. LICENÇA-MATERNIDADE.
ESTABILIDADE
PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, "B", do ADCT. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à
estabilidade
provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do Brasil e do art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE 600057 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 29/09/2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-10 PP-02124).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidora pública em licença gestante. Estabilidade. Reconhecimento, mesmo em se tratando de ocupante de cargo em comissão. Precedentes. 1. Servidora pública no gozo de licença gestante faz jus à estabilidade provisória, mesmo que seja detentora de cargo em comissão. 2. Jurisprudência pacífica desta Suprema Corte a respeito do tema. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 368.460-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4.2012).

“SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, “b”) – CONVENÇÃO OIT Nº 103/1952 – INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66) - PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes. - As gestantes – quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário – têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT nº 103/1952. - Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico- -administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa. Precedentes” (RE 634.093-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.12.2011 – grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. SERVIDORA GESTANTE. EXONERAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. 1. As servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Precedentes: RE n. 579.989-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 29.03.2011, RE n. 600.057- AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, Dje de 23.10.2009 e RMS n. 24.263, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 9.5.03. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 804.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.9.2011 – grifos nossos).

Assim restando comprovada a gravidez à época da rescisão contratual, deve ser garantido à servidora a estabilidade provisória, independente do vínculo temporário, cabendo-lhe o recebimento dos valores devidos no período, desde o início da gravidez até o final da licença maternidade. Portanto, a sentença reexaminada mostra-se escorreita.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/02/2023